Tribunal: TJSP
Processo: 0004342-82.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004342-82.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
EDSON JOSE DE FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao agravo.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004342-82.2020.8.26.0154 -Voto no 45911 (dm)
2
VOTO no: 45.911
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0004342-82.2020.8.26.0154
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Edson Jose de Farias.
COMARCA: São José do Rio Preto.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão reproduzida a fls. 17/18 dos autos digitalizados,
proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de
São José do Rio Preto, que nos autos da Execução Penal no
0016648-05.2018.8.26.0041, deferiu ao sentenciado Edson Jose de Farias a
progressão ao regime semiaberto.
Argumenta o agravante, em suma, que a r. decisão que concedeu a
progressão de regime é equivocada, porque sequer verificou o cumprimento da pena
de multa, condição esta exigida para fins de progressão a partir da interpretação do
artigo 114, inciso II, da LEP, e conforme entendimento atual do Supremo Tribunal
Federal. Aduz que no caso não houve a mínima possibilidade de comprovação da
insolvabilidade do agravado, sendo incabível impedir que o Ministério Público atue
no cumprimento integral da pena. À título de prequestionamento, requer que os
fundamentos sejam debatidos de maneira específica possibilitando sua ulterior
análise junto aos Tribunais superiores (Minuta, fls. 1/14).
Apresentada a contraminuta (fls. 23/29) e mantida a r. decisão atacada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004342-82.2020.8.26.0154 -Voto no 45911 (dm)
3
(fls. 30/31), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo
(fls. 36/39).
É o relatório.

O agravo não comporta provimento.

Com efeito, irresignado, insurge-se o órgão ministerial contra a r.
decisão que deferiu ao sentenciado a progressão de regime alegando como único
óbice o inadimplemento da pena de multa imposta pela condenação por crime de
tráfico (fls. 15/16), fazendo menção ao entendimento atual do Supremo Tribunal
Federal no “Ag.Reg. na progressão de regime da execução no 12-DF” Rel. Ministro
Roberto Barroso.

Todavia,
primeiramente,
cumpre
destacar,
inclusive
como
mencionado na decisão hostilizada, que é entendimento predominante neste Egrégio
Tribunal de Justiça que o pagamento da pena de multa não é exigido como análise
para a progressão de regime.

Outrossim, o julgado ao qual se refere a douta Promotora na inicial
(“AG.REG. na progressão de regime na execução no 12-DF”) diz respeito ao não
pagamento deliberado da multa em matéria de crimes contra a Administração
Pública, como também nos crimes de colarinho branco em geral, em que o agente
tem capacidade econômica para quitar a pena pecuniária (http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/EP12voto.pdf.). Nesses
casos, o não pagamento por aquele que tem condição de saldar a multa demonstra
inaptidão para cumprimento dos deveres inerentes ao regime mais brando pretendido.

Nesse sentido são os seguintes julgados:
“Execução Penal
Progressão de regime prisional

Alegação de ser o pagamento da pena de multa requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004342-82.2020.8.26.0154 -Voto no 45911 (dm)
4
para a concessão do benefício Interpretação equivocada de
precedente do Plenário do STF que não se aplica ao caso dos
autos Entendimento No caso concreto submetido à análise
do STF buscava-se, aferir, para o fim de progressão de
regime prisional, o mérito de condenado por crimes contra
a Administração Pública, precisamente corrupção passiva e
lavagem de dinheiro, dos quais decorreram danos vultosos
ao erário e, em consequência, à sociedade brasileira. Não se
insere o V. Acórdão da Instância Superior no contexto dos
presentes autos, que tratam de condenado por crime contra
o patrimônio individual. Ademais, depreende-se daquele V.
Julgado que o adimplemento da multa, ressalvada a
hipótese de incapacidade econômica, sempre no caso de
crimes contra a Administração Pública, não se confunde
com requisito para a progressão, mas elemento importante
na análise do mérito do sentenciado para a assunção dos
deveres inerentes ao regime mais brando por ele postulado.
”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7000089-49.2018.8.26.0073; Relator (a): Grassi Neto; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré -
Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
21/06/2018; Data de Registro: 22/06/2018)
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
DEFERITÓRIA
DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Pretendida a cassação da progressão, por não haver
demonstrado o pagamento da pena de multa. Descabimento.
O art. 112 da LEP não prevê tal requisito (pagamento da
pena e multa) para a concessão do pleito. Na verdade, o
julgamento ocorrido no C. STF (EP-16 Agravo Regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004342-82.2020.8.26.0154 -Voto no 45911 (dm)
5
DF, Rel. Ministro Roberto Barroso) referia-se a crimes
contra
a
Administração
Pública,
principalmente
relacionamos a corrupção passiva e lavagem de dinheiro,
onde se observa que os agentes possuem capacidade
econômica,
causando
grande
prejuízo
à
sociedade
brasileira. Assim, somente nesses casos, observa-se a
importância do não pagamento deliberado da multa
cumulativamente aplicada para a aferição do mérito do
sentenciado no processo progressivo de sua ressocialização,
o que não é observado no caso tendo em vista que o
agravado cumpre pena por delitos patrimoniais. Negado
provimento.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7000967-71.2018.8.26.0073; Relator(a): Alcides Malossi
Júnior: Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Avaré - Vara das Execuções Criminais; Data de
Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 07/03/2019).

Na hipótese, a presunção é que o agravado seja hipossuficiente, tudo a
indicar pela impossibilidade de cumprimento da pena de multa, de modo que seu
inadimplemento não poderia inviabilizar a progressão de regime. Ressalta-se que o
próprio precedente mencionado pelo parquet excepciona tal situação, vejamos:

“EMENTA:
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. PAGAMENTO PARCELADO DA PENA
DE MULTA. REGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE
INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DAS PARCELAS.
POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou
orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da
pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado
impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-
AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Hipótese em que a
decisão agravada, com apoio na orientação do Plenário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004342-82.2020.8.26.0154 -Voto no 45911 (dm)
6
Supremo Tribunal Federal, condicionou a manutenção da
sentenciada no regime semiaberto ao adimplemento das
parcelas da pena de multa. 3. Eventual inadimplemento
injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a
regressão de regime. Tal condição somente é excepcionada
pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica
em pagar as parcelas do ajuste.” 4. Agravo regimental
desprovido
(EP
8
ProgReg-AgR,
Relator(a):
Min.
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
01/07/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG
19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017).
Assim, a melhor orientação é no sentido de tal exigência é devida
apenas a casos específicos, com particularidades que a justifiquem, referentes a
condenações por crimes cometidos contra à Administração Pública, não alcançando o
delito em comento.

Logo, é totalmente irrelevante na hipótese, com a devida vênia, a
verificação sobre a possibilidade de adimplemento do agravado ao pagamento da
pena de multa, ainda que de forma parcelada, de modo que sendo este o único
argumento apontado pelo Ministério Público à progressão de regime deferida ao
agravado, a r. decisão atacada não merece reforma.
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, não se vislumbra
nenhuma violação ou ofensa a nenhum princípio constitucional, pois o decisum
obedeceu aos pressupostos processuais.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator